Tribunal: TCU
Processo: 037.467/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13880/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, e do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 037.467/2020-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Antonio Carlos Worms Till (XXX.573.907-XX); Irene Gonzales Ballestero de Souza (XXX.587.407-XX); Jose Roberto Scaf (XXX.463.107-XX); Luis Antonio Fidelis de Souza (XXX.250.207-XX); Maria Cristina Nunes Netto Martinelli (XXX.614.882-XX); Maria Dileia Lima dos Santos (XXX.958.567-XX); Paulo Antonio da Costa Junior (XXX.475.707-XX); Queli Goncalves Saldanha dos Santos (XXX.166.277-XX); Regina Ponce da Silva (XXX.505.957-XX); Suely Bondarovsky (XXX.865.887-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.